Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716798-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PERPETUA COSTA CORDEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária 0707060-82.2022.8.07.0020, proferida nos seguintes termos: “( ) Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em desfavor de ANA PERPETUA COSTA CORDEIRO, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. Analisando a petição inicial, vejo provados nos autos os requisitos exigidos pelo art. 2o, § 2o, c/c art. 3o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação extrajudicial remetida ao endereço do devedor, restando, ainda, demonstrado o negócio jurídico fiduciário pelo instrumento contratual apresentado. Por tal razão, concedo, liminarmente, a busca e apreensão do veículo financiado descrito acima, bem como de seus respectivos documentos (art. 3o, § 14 do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014), que será depositado com preposto/representante da parte autora, nesta Capital Federal, indicados nos autos, mediante compromisso e sob as penalidades legais. Por conseguinte, conforme alteração trazida pela Lei 13.043/2014, PROCEDO à imposição de restrição sobre o veículo objeto do feito para impedimento de sua transferência e circulação por meio do sistema RENAJUD (art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69), conforme anexo. Cumprida a liminar, CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, informando-a de que terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após a execução da liminar (prazo de direito material), para purgar a mora indicada pelo credor (art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004), sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas + vincendas), conforme julgamento do REsp. 1.418.593/MS pelo c. STJ (recurso repetitivo) e apresentar resposta escrita, através de advogado devidamente constituído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. ( )” (ID 122917674 na origem). Nas razões recursais (ID 35640781), a ré ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO, ora agravante, aduz que “ante a ausência da comprovação constituição do devedor em mora na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o e art. 3o do Decreto Lei 911/1969, é medida imprescindível, para propositura da Ação de Busca e Apreensão a revogação da medida liminar e a consequente extinção da demanda, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 35640781, p. 7). Afirma que “a Agravante não recebeu o documento em seu endereço, uma vez que não foi assinado pela mesma, nem por terceiro, mas sim preenchido pelo Carteiro”, e “declaração prestada pelo carteiro carece de fé-pública” (ID 35640781, pp. 9-10). Sustenta que “não há o que se falar que houve recebimento da notificação extrajudicial no endereço do contrato, eis que a informação contida no documento se mostrou precária, inautêntica, insuficiente para comprovar a ciência da Requerida acerca do intento do Credor Fiduciário em propor a demanda expropriatória em seu desfavor” (ID 35640781, pp. 10-11). Alega que “diante do retorno do A.R. sem assinatura do Destinatário, deveria a Instituição Financeira ter diligenciado para a esgotar as possibilidades da notificação pessoal da Agravante”, o que não teria ocorrido no caso (ID 35640781, p. 11). Argumenta que “não reconhecida a mora da Agravante, a extinção do feito é medida inafastável, porquanto trata-se de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, não havendo inclusive, se falar em emenda a inicial” (ID 35640781, p. 11). Requer, ao final: a) PRELIMINARMENTE, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita, visto a incapacidade financeira em arcar com as custas processuais neste momento, dado custeio de despesas familiares, sob pena de prejudicar a sobrevivência e vida digna sua e de sua família (Art. 5o, XXXV e LXXIV, CF c/c Arts. 98 e 99, § 4o, CPC). b) A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Art. 300, CPC), a fim de que, de plano, seja revogada a medida liminar deferida de ID-122917674, dos autos originários, ao passo que seja determinado o imediato recolhimento do mandado expedido, para que o veículo objeto da ação principal seja mantido em posse da Agravante até o julgamento final deste recurso, afim de se evitar a venda precipitada do bem. c) A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao Agravo (Art. 1.019, I, CPC), com o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida e dos autos de origem até o julgamento final deste recurso, visto que, em caso de prosseguimento, poderão haver decisões conflitantes, posto que no presente recurso há pedidos que poderão gerar a extinção da ação originária. d) A REVOGAÇÃO da decisão em caráter liminar (ID-122917674), ante a ausência de constituição em mora da Ré, eis que a notificação extrajudicial não restou entregue no endereço do contrato, não tendo sido recebida pela Agravante, ou terceiro, ausente protesto do título por edital, portanto, inexiste prova da constituição do devedor em mora, estando a presente ação destoante do que prescreve os arts. 3o e 2o § 2o do Decreto Lei 911/69, súmula 72 do STJ, e a jurisprudência vigente. e) Seja o Banco Credor, ora Agravado, intimado para, caso queira, apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal. f) DO MÉRITO f.1) Requer, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, que esse E. Tribunal, por uma de suas C. Câmaras e D. Julgadores, casse/reforme a decisão agravada, proferida pelo Nobre Julgador singular, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, eis que ausente requisito indispensável para propositura da ação, e: f.2) Seja extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV do Código de Processo Civil, ainda , por força do efeito translativo de que é dotado o Agravo de Instrumento, uma vez que não houve comprovação da mora pré-constituída, requisito imprescindível a propositura da Ação de Busca e Apreensão, visto que a que a notificação extrajudicial não restou entregue no endereço do contrato, não tendo sido recebida pela Agravante, ou terceiro, ausente protesto do título, portanto, inexiste prova da constituição do devedor em mora, portanto, a ação fundou-se em documentação manifestamente inválida, nos termos do que prescreve os arts. 3o e 2o § 2o do Decreto Lei 911/69, súmula 72 do STJ, e a jurisprudência vigente. g) Ainda, que seja aplicado o efeito translativo para que seja condenado a Agravada ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. h) Deixa de instruir o recurso com os documentos do art. 1.017 do Código de Processo Civil, por tratar-se de autos eletrônicos, conforme permissivo legal do §5o do Referido artigo.” (ID 35640781, pp. 15-16). Sem preparo (pedido de gratuidade formulado no bojo do recurso). É o relatório. Decido. Preparo não recolhido, passo a analisar o pedido de gratuidade. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça pressupõe comprovação da impossibilidade econômica para arcar com as despesas do processo. Nos termos do que tem definido esta 5a Turma Cível, possível a adoção dos critérios definidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução 140/2015 para definir hipossuficiência de seus assistidos: “Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel.” Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência, necessária a análise judicial no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n.o 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. 3. Deu-se provimento ao Agravo” (Acórdão 1358691, 07162766420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E a agravante comprovou ter recebido salário no valor de R$ 1.293,41 nos meses de fevereiro e março de 2022 e R$ 1.355,00 no mês de abril de 2022 (IDs 35640786- 35640791), sem declaração de renda junto à Receita Federal (ID 35640785) no ano-base 2021. Assim, considerando-se o que tem definido esta 5a Turma Cível, a conclusão é no sentido da comprovação da hipossuficiência. Forte nessas razões, defiro à agravante ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato bancário (ID 122917674 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta a agravante, neste momento processual, a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual concedida liminarmente a busca e a apreensão do veículo: HYUNDAI/HB20 HATCH COMFORT, ano/modelo 2013/2014, cor prata, placas JKM3653, RENAVAM: 00557858224, objeto da ação 0707060-82.2022.8.07.0020, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S/A em razão de inadimplência de contrato de crédito (CDC) garantido por alienação fiduciária. Sustenta, em suma, que não comprovada a mora, pois não teria havido efetiva entrega da notificação extrajudicial à destinatária, nem esgotados todos os meios de localizá-la. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O Decreto-Lei 911/1969 prevê, em seu artigo 2o, § 2o que a mora decorrerá “do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Dispõe ainda em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Do que se tem, a instituição financeira ora agravada logrou demonstrar a mora de ANA PERPÉTUA COSTA CORDEIRO, ora agravante: inadimplência das parcelas vencidas em 12/1/2022, 12/2/2022 e 12/3/2022 (ID 122838254); notificação extrajudicial de ID 122838256, p. 1, entregue no endereço constante do contrato assinado pela devedora, qual seja, QS 11, Conjunto P, Casa 47, Areal, Águas Claras/DF (IDs 122838252 e 122838256, pp. 2-3), mesmo endereço é o mesmo da procuração outorgada pela recorrente no ID 35640783 deste feito. Ao contrário do alegado, consta no Aviso de Recebimento a assinatura do recebedor Maxwell Costa, documento de identidade 3065331, (ID 122838256, p. 3), que é o quanto basta nos termos do que este Tribunal tem definido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial para fins de constituição do devedor em mora é imprescindível à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação pode ser efetivada através de envio de Carta com Aviso de Recebimento ao endereço informado no contrato pelo devedor, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1361803, 07182650820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concedeu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 3. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (mesmo que por pessoa diversa), informando qual parcela contratual vencida e não paga deveria ter sido quitada no prazo estipulado. 4. O fato de terceiro ter recebido e assinado o aviso de recebimento não compromete a validade do ato e em nada implica, porquanto o Decreto-Lei 911/69 é explícito ao determinar que ‘a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.’ 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1131754, 07105371820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como se vê, não satisfeitos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o efeito suspensivo requerido e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora